Tribunal: TJDFT
Processo: 0732316-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732316-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ JAILSON DE SOUSA AGRAVADO: TONY DE SOUSA MARCAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ JAILSON DE SOUSA em face de TONY DE SOUSA MARÇAL. O feito de origem refere-se à ação de reintegração de posse no 0722445-98/2020, ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado. Relata a inicial que o agravante é possuidor do Lote 6 situado no Condomínio Privê Lago Norte I, Quadra 03, Conjunto H, adquirido em 07/12/15, por intermédio de compra e venda de fração ideal e cessão de direitos de uma área de 837,63m2, com inscrição no IPTU/TLP sob o no 49657224. Desde que obteve o terreno, o manteve em sua posse, aguardando o Poder Público liberar a realização de construções na área. Embora proibido, o agravado, residente do terreno ao lado (Lote 5), edificou uma casa no local. Em março de 2020, o recorrido invadiu a integralidade do imóvel do agravante, retirando o portão e instalando um muro, fazendo, assim, uma extensão do quintal de sua casa (pp. 4/6, ID18860804). A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos (pp. 142/143, ID18860804): “O deferimento de tutela possessória exige a conjugação de dois elementos: 1) a posse afirmada; 2) a demonstração de lesão à posse (esbulho ou turbação) ocorrido há menos de um ano e um dia. No caso dos autos, a prova da suposta posse alegada pelo autor consiste numa cessão de direitos de duvidosa validade, posto que não se vislumbra a legitimidade do pretenso cedente para transacionar a terra. Não há prova da data da ocorrência do esbulho, o que impede aferir se esta é ação de força nova ou de força velha. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Há uma peculiaridade na presente lide: o condomínio clandestino em que está situado o imóvel disputado ocupa, notoriamente, área pública, sendo que parte desta região é de intensa sensibilidade ambiental, posto que abriga nascentes sob intenso risco proveniente da ocupação clandestina. Deste modo, valendo-me do poder geral de cautela, comino cautelarmente a ambas as partes a proibição de alterar, por qualquer modo, a composição natural do imóvel disputado, sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00 por cada ato de violação à presente decisão. A propósito, considerando-se que a alteração da área de especial valor ecológico configura o tipo penal do art. 64 da Lei n. 9.605/98, e frente aos indícios de construção de muros, cercas e outras intervenções no local pelas partes, determino a expedição de ofício à Delegacia do Meio Ambiente, para a instauração de inquérito sobre os fatos, bem como a intimação do Ministério Público para o acompanhamento do presente feito. Pelas mesmas razões, oficie-se ao DF Legal, solicitando-se a verificação sobre a regularidade de eventuais edificações no local do conflito, devendo promover os atos de demolição de edificações clandestinas, inerente ao poder-dever de polícia pertinente. Cite-se, para resposta no prazo de quinze dias. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Oficie-se à DEMA e ao DF Legal, conforme determinado acima.” Em seu recurso, o agravante alega que a decisão é superficial, não tendo analisado o mínimo das provas anexadas nos autos, capazes de provar a posse por ele exercida. Afirma que a comprovação da posse não está amplamente vinculada à cessão de direitos, existindo inúmeras outras formas de demonstrar o exercício possessório. Esclarece que demonstra ser o responsável pelo pagamento do IPTU da área litigada. Apresenta, ainda, o Termo de Declaração no 471/2019, prestado pelo agravado à PCDF, em que declara ter comprado apenas o lote 5, jamais mencionando ter adquirido o lote 6, cuja área foi esbulhada. Junta, também, a defesa realizada por André Luiz Simplício (cedente do lote) nos autos no 0703426-09/2020, em que narra detalhadamente como adquiriu o terreno objeto deste litígio e esclarece as razões que ocasionaram a cessão de direitos em favor do agravante, justificando a origem da posse. Argumenta que, ante a sua boa-fé presumida, é certo que detém a posse do lote em questão. Menciona, por outro lado, a má-fé do agravado, que edificou na área sem autorização do Poder Público. Sustenta a comprovação do esbulho sofrido, ocorrido em março/2020, “com a construção do muro e a retirada do portão, bem como das cercas que faziam a proteção e divisão do referido terreno, conforme faz prova nos autos com as fotografias”. Acrescenta que a declaração acima mencionada, prestada pelo agravado à PCDF, também faz prova da força nova da ação. Discorre que, havendo qualquer questionamento do juízo de primeiro grau, este poderia ter designado audiência de justificação para elucidação dos fatos narrados, o que, contudo, sequer ocorreu no caso. Com isto, pretende a reforma da decisão recorrida, com o fito de conceder a liminar de reintegração de posse pleiteada na exordial (ID18860803). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 18860805/18860806). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator